Tribunal: TJES
Processo: 0005474-14.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Roubo
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005474-14.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON BERNARDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar

d
e nulidade d
o
r
econhecimento fotográfico.

1.1. A autoria delitiva, não teve como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, sendo certo que as testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, também apontam o acusado, como um dos autores do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, parte final, do CP, na sua antiga redação), não havendo que falar em violação ao art. 226, do CPP. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Pedido absolutório.

2.1. Inviável a absolvição do acusado, uma vez que materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, relatório de investigação policial, boletim unificado e laudo de exame cadavérico da vítima.

2.2. A autoria também está comprovada, pelo depoimento das testemunhas em Juízo, que estão em sintonia com os relatos dos corréus, na fase policial, apontando o apelante, como um dos autores do latrocínio.

3.
P
edido
de
concessão da gratuidade de justiça
.

3.1. O pleito de deferimento do benefício da justiça gratuita e isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência do acusado, deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005474-14.2010.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEILSON BERNARDO DOS SANTOS (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto em favor de
ADEILSON BERNARDO DOS SANTOS
,
contra a r. sentença (id 11083607), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de latrocínio (art. 157, § 3º, parte final, do CP, na sua antiga redação), às penas de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa.

De início, registro que a presente ação penal foi desmembrada do processo nº 0911255-26.2009.8.08.0030 (030.09.911255-6), envolvendo os corréus JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA e MARLETE BERNARDO, pois o acusado fugiu do distrito da culpa, somente retomando o seu curso, após a sua captura.

Feito esclarecimento, passo ao enfrentamento da
preliminar
,
suscitada pela Defensoria Pública Estadual, arguindo a nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado, pois, no seu entender, não foram observadas as formalidades legais, previstas no art. 226, do CPP.

No entanto, na presente hipótese, a autoria delitiva, não teve como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico (fls. 57), pelo contrário, as testemunhas ouvidas em Juízo (fls. 206/208), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apontam a participação do apelante no fato criminoso, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Adotando esse posicionamento, cito o seguinte precedente do STJ:

“
(...) 5.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que eventual inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outras provas que confiram segurança à identificação da autoria
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 955.577/RS,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 12/2/2025
, DJEN de 17/2/2025.)

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Prosseguindo, em relação
ao mérito
, a Defensoria Pública Estadual pretende a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Contextualizando os
fatos
, narra a denúncia que, no dia 08 de outubro de 2009, nas proximidades da rodoviária, no centro de Linhares-ES, o apelante ADEILSON, e os corréus JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA e MARLETE BERNARDO acordaram que efetuariam o roubo de um veículo, decidindo que a vítima seria o taxista Valdir Suave, pois ele era conhecido dos irmãos MARLETE e ADEILSON.

Ato contínuo, o acusado ADEILSON, utilizando o telefone celular da corré MARLETE (sua irmã), ligou para a vítima, relatando que queria uma "corrida" até a cidade de São Mateus-ES, marcando como local de partida, a agência da Caixa Econômica Federal.

A peça acusatória descreve, que o ofendido foi até o local combinado, momento em que os denunciados JOSÉ FERNANDO e ADEILSON entraram e seguiram viagem no veículo, no entanto, nas proximidades da cidade de São Mateus-ES, a vítima foi rendida pelo apelante com uma faca, sendo anunciado o "assalto".

Narra também, que os acusados obrigaram a vítima a parar o carro, colocando-a no porta-malas e, após passarem por São Mateus-ES, entraram em uma estrada de chão e, no local, procederam com sua execução.

A denúncia ainda relata, que os denunciados seguiram viagem até o Estado da Bahia, entretanto, foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal que, após ser informada da prática delitiva, prendeu em flagrante corré JOSÉ ROBERTO, tendo o apelante conseguido fugir.

N
o que se refere
ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão (fls. 12), relatório de investigação policial (fls. 16/19), boletim unificado (fls. 21/22) e laudo de exame cadavérico da vítima (fls. 173).

Quanto
a
autoria
, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da testemunha ARILDO SUAVE (fls. 207), relatando que viu os três denunciados combinando a corrida com a vítima, sendo que ADEILSON e JOSÉ FERNANDO entraram no carro.

Na audiência, quando mostrada a fotografia do apelante (fls. 40), o reconheceu como um dos assaltantes.

Por sua vez, a testemunha policial civil JOSÉ HENRIQUE BRAVIN (fls. 208), narrou que abordou a corré MARLENE, tendo esta relatado que realmente pediu a “corrida” para a vítima, junto com os denunciados JOSÉ FERNANDO e ADEILSON, para a cidade de São Mateus-ES.

Disse ainda, que recebeu uma informação da Polícia Rodoviária Federal, da Camacã, na Bahia, de que o veículo da vítima tinha sido apreendido, sendo preso o réu JOSE FERNANDO, enquanto o ADEILSON conseguiu fugir.

Relatou também, que um caminhoneiro teria visto o carro do ofendido, saindo dos eucaliptos da estrada de Conceição da Barra-ES, somente com os denunciados ADEILSON e JOSÉ FERNANDO.

Destaco ainda, que no processo nº 0911255-26.2009.8.08.0030 (030.09.911255-6), os corréus JOSÉ FERNANDO e MARLETE, também foram condenados pelos mesmos fatos, com o registro de que, na fase policial, confessaram a prática delitiva, inclusive, apontaram o apelante ADEILSON, como um dos autores do delito.

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio. (art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I do CP).

Por fim
,
no que se refere ao pedido de concessão da gratuidade de justiça e isenção do pagamento das custas processuais,

em razão da hipossuficiência do denunciado, penso que tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 11613128),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.